Tribunal: TJDFT
Processo: 0723825-82.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO E TRATAMENTO DOMICILIAR. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE ASSISTÊNCIA DA EQUIPE DE ENFERMAGEM. PERÍCIA. POSSIBILIDADE. PACIENTE. ESTADO DE SAÚDE ESTÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar o acerto da sentença que julgou o pedido improcedente, a despeito de ter sido concedida, em momento anterior, a antecipação dos efeitos da tutela pelo Juízo singular.
2. A entidade apelada foi constituída sob a modalidade de autogestão. Logo, não tem finalidade lucrativa e é composta por representantes dos utentes que aderem ao plano, razão pela qual não se ajusta ao conceito de fornecedor estabelecido pelo Código de Defesa do Consumidor.
3. É incontroverso que, ao ajuizar a ação que originou os autos do presente processo, a autora contava com tratamento domiciliar custeado pela operadora de plano de saúde apelada, com assistência da equipe de enfermagem pelo período de 12 (doze) horas diárias, de acordo com o indicado pelo profissional médico que acompanha a paciente.
4. A operadora de plano de saúde ré comunicou, no entanto, que, a partir do dia 22 de agosto de 2022, a carga horária de assistência dos profissionais de enfermagem no tratamento domiciliar da autoria seria reduzida para 6 (seis) horas diárias.
5. A autora ajuizou a ação que originou os autos do presente processo com o intuito de impedir a aludida alteração na carga horária de assistência dos mencionados profissionais.
6. Foi proferida a decisão liminar que determinou a manutenção do custeio pela ré do tratamento da autora em ambiente domiciliar com assistência da equipe de enfermagem pelo período de 12 (doze) horas diárias.
5. A perícia técnica, realizada aproximadamente 6 (seis) meses após a data do ajuizamento da ação, constatou que o estado de saúde da demandante é estável, sendo possível reduzir a carga horária de assistência dos profissionais de enfermagem para 6 (seis) horas diárias.
6. Recurso conhecido e provido.